Tribunal: STF
Processo: AI 804596
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO COM DUPLO FUNDAMENTO – LEGAL E CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 283/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTES PÚBLICOS. PRISÃO ILEGAL. ART. 302 DO CPP. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 279/STF.



    1. Acórdão impugnado mediante recurso extraordinário consta duplo fundamento - legal e constitucional - e a não-interposição do recurso especial tornou definitivo o fundamento infraconstitucional que amparou o acórdão recorrido (Súmula n. 283/STF).



    2. Súmula n. 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.



    3. Precedentes: RE 539.915-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 5.2.2009; RE 596.414-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, 2ª Turma, DJ 24.4.2009; RE 524863-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, 1ª Turma, DJ 7.11.2008.



    4. Súmula n. 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



      6. Agravo regimental a que se nega provimento.